Tribunal: TJES
Processo: 5002215-30.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002215-30.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
AGRAVADO: SERGIO ROBERTO KLEIN
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Banco Toyota do Brasil SA

opõe embargos de declaração contra decisão colegiada juntada ao evento 1604753 desta Terceira Câmara Cível, a qual negou provimento ao Agravo Interno por ele interposto, mantendo decisão que não conheceu seu Agravo de Instrumento.

Nas razões recursais, sustenta a

embargante, em suma, que o acórdão incorreu em
omissão
e contradição
ao considerar a decisão recorrida mediante agravo de instrumento como despacho sem conteúdo decisório, uma vez que o conceito de decisão é dado pelo CPC por exclusão, a rigor do art. 203, §§1º a 4º, e o CNJ assevera que os despachos tratam-se de meras movimentações administrativas. Para que seja recorrível, basta que possua conteúdo decisório capaz de gerar prejuízo à parte, e o despacho do juiz a quo está prejudicando o agravante, pois até o momento não foi deferida a medida de busca e apreensão do bem. Assevera sobre a possibilidade de interpretação mitigada do art. 1.015, CPC e que o acórdão contraria o entendimento do STJ. Por fim, requer saneamento dos vícios apontados e prequestionamento do art. 203, §2º, e art. 1.015, ambos do CPC.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Banco Toyota do Brasil SA

opõe embargos de declaração contra decisão colegiada juntada ao evento 1604753 desta Terceira Câmara Cível, a qual negou provimento ao Agravo Interno por ele interposto, mantendo decisão que não conheceu seu Agravo de Instrumento.

Nas razões recursais, sustenta a

embargante, em suma, que o acórdão incorreu em
omissão
e contradição
ao considerar a decisão recorrida mediante agravo de instrumento como despacho sem conteúdo decisório, uma vez que o conceito de decisão é dado pelo CPC por exclusão, a rigor do art. 203, §§1º a 4º, e o CNJ assevera que os despachos tratam-se de meras movimentações administrativas. Para que seja recorrível, basta que possua conteúdo decisório capaz de gerar prejuízo à parte, e o despacho do juiz a quo está prejudicando o agravante, pois até o momento não foi deferida a medida de busca e apreensão do bem. Assevera sobre a possibilidade de interpretação mitigada do art. 1.015, CPC e que o acórdão contraria o entendimento do STJ. Por fim, requer saneamento dos vícios apontados e prequestionamento do art. 203, §2º, e art. 1.015, ambos do CPC.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

Apesar de ser sustentada pela embargante a existência de “omissão” e “contradição” a serem sanadas, salta aos olhos seu propósito de que sejam revolvidas as questões apreciadas por este Órgão Colegiado, por não se conformar com o desfecho desfavorável do julgamento.

No entanto, olvida que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade, de modo que descabe à parte valer-se de tão importante ferramenta para manifestar sua irresignação, tal qual se verifica no caso concreto.

Vejamos ementa do acórdão embargado,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR DOCUMENTO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ DE TAXATIVIDADE MITIGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO

1.
Não há como recepcionar o presente recurso de agravo de instrumento, eis que o comando impugnado trata-se de despacho de mero expediente , despido de qualquer conteúdo decisório e, por consequência, insuscetível de causar imediato prejuízo ao agravante, porquanto trata-se de mera determinação para que o agravante apresente documento, motivo pelo qual reputasse irrecorrível, por força do que dispõe o art. 1.001 do CPC/15: "dos despachos não cabe recurso".

2.
Ainda que o STJ tenha firmado a tese de taxatividade mitigada, no RESP 1704520/MT, passando-se a admitir o cabimento do recurso de agravo de instrumento, em hipóteses não presentes no rol do artigo 1.015 do CPC, não existe urgência em razão da inutilidade do julgamento posterior da questão ou efetivos prejuízos.

3.
Agravo Interno desprovido.

A meu ver, mediante razões de decidir enunciadas em termos nítidos e ordenados, fundamentei o meu entendimento de que o comando impugnado mediante agravo de instrumento trata-se de
despacho de mero expediente
,
despido de qualquer

conteúdo decisório
e, por consequência,
insuscetível de causar imediato prejuízo ao agravante
, porquanto se trata de mera determinação para que o agravante apresente documento, motivo pelo qual é irrecorrível, por força do que dispõe o art. 1.001 do CPC/15:
"
dos despachos não cabe recurso".

E mais, registrei que, no julgamento do REsp 1827553/RJ, de Relatoria da Ministra Nancy Andrigui, o STJ definiu o conceito de "
decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória
" , não se enquadrando o despacho agravado nessa definição, como alegou o embargante. Inclusive, não haver-se-ia falar ainda sobre efetivos prejuízos ou urgência
em razão da inutilidade do julgamento posterior da

questão,
decorrentes de mera determinação para que a parte autora da demanda de origem apresente documento necessário ao julgamento do pedido liminar, já que múltiplas possibilidades poderiam resultar desse requerimento e do atendimento ou não do comando, sendo que, a título de exemplo, expliquei que nos autos da ação de busca e apreensão nº 0020078-13.2020.8.08.0035, o juízo da 5ª Vara de Vila Velha requisitou também prova da notificação extrajudicial encaminhada ao devedor, e embora o credor tenha impugnado tal despacho mediante agravo, logo em seguida, a medida liminar acabou sendo deferida.

Aliás, o próprio embargante transcreve em sua peça (1667812) a definição de despacho contida na página eletrônica do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) como “
meras movimentações administrativas – por exemplo, a citação de um réu, designação de audiência,
determinação de intimação as partes e determinação de juntada de documentos
, entre outros”,
justamente

o propósito do despacho proferido na origem, ainda que se trate de documento que pode ser reputado como imprescindível para a demanda.

Dessa forma, se equivocado o entendimento adotado, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outro vício, e sim, em erro de julgamento. Com efeito, o mero inconformismo da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

Quanto ao prequestionamento, clarividente que a matéria foi expressamente debatida no julgamento pretérito, e ainda que assim não fosse, faz-se prescindível o prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais
1
, não se justificando o manejo dos embargos declaratórios para tal finalidade. Nesse sentido,
verbis
:

1. "Ocorre
prequestionamento implícito
quando, a despeito da menção expressa aos dispositivos legais invocados, o Tribunal a quo emite
juízo de valor acerca de questão jurídica deduzida
no recurso especial" (AgInt no REsp 1878642/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 18/12/2020).

Ante o exposto, e despiciendas maiores ilações, conheço dos aclaratórios para, no mérito,
negar-lhes
provimento.

É como voto!

1
Destaco a disposição do art. 1.025 do CPC, segundo a qual: “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela E. Desa. Relatora.

VOTOS VOGAIS

025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Os argumentos declinados pelo embargante, a pretexto de suprir omissões e contradições no acórdão, buscam a reforma da decisão, apontando, em verdade, error in iudicando, na visão do embargante, o que é incompatível com o recurso manejado, de fundamentação vinculada.

2
)
Os aclaratórios não se prestam a sanar o inconformismo da parte com o julgamento ou a pretensão de rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado. (STJ, AgRg no AREsp nº 681.659/SP, Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, julgado em 12/05/2015, publicado em 19/05/2015).

3
)
Mediante razões de decidir enunciadas em termos nítidos e ordenados, restou fundamentado entendimento de que o comando impugnado mediante agravo de instrumento trata-se de despacho de mero expediente , despido de qualquer conteúdo decisório e, por consequência, insuscetível de causar imediato prejuízo ao agravante, porquanto se trata de mera determinação para que o agravante apresente documento, motivo pelo qual é irrecorrível, por força do que dispõe o art. 1.001 do CPC/15: "dos despachos não cabe recurso".

4
)
A interposição de embargos de declaração, mesmo com a finalidade de prequestionamento, pressupõe a existência de vício no ato judicial objurgado, vício este que seria a assaz a legitimar a oposição de tal recurso. EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017).

5)
Aclaratórios desprovidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.